Tribunal: TJES
Processo: 5004474-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Interpretação / Revisão de Contrato; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004474-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RICARDO SALEME
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004474-95.2021.8.08.0000

AGVTE:

RICARDO SALEME

AGVDA:
BANCO
BMG
S/A

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RICARDO SALEME, uma vez que irresignado com a decisão (ev. 1530091) proferida pelo julgador singular, na ação em que contende com BANCO BMG S/A.

O juízo deferiu parcialmente a antecipação da tutela requerida, refletindo na abstenção do demandando (Banco BMG S/A), em proceder a negativação do demandante nos cadastros de pesquisa para concessão de créditos a consumidores e determinou que o valor discutido no contrato, ainda controverso, seja consignado até ulterior deliberação.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, que a decisão lhe causa prejuízos e que o regramento contido no artigo 300 do CPC/2015, não dispõe tal condição de procedibilidade para que haja a revisão contratual.

Recebido no efeito devolutivo, houve apresentação de contrarrazões.

É
o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de março de 2022.

Desª. Conv. Marianne Júdice de Mattos

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004474-95.2021.8.08.0000

AGVTE:

RICARDO SALEME

AGVDA:
BANCO
BMG
S/A

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RICARDO SALEME, uma vez que irresignado com a decisão (ev. 1530091) proferida pelo julgador singular, na ação em que contende com BANCO BMG S/A.

A demanda cuida de revisão contratual, onde fora deferida parcialmente a antecipação da tutela requerida, refletindo na abstenção do demandando (Banco BMG S/A), em proceder a negativação do demandante nos cadastros de pesquisa para concessão de créditos a consumidores.

Além disso, apesar de ter permitido a continuidade dos descontos das parcelas incontroversas, determinou que o valor discutido no contrato, o ainda controverso, seja consignado até ulterior deliberação.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, que a decisão lhe causa prejuízos e que o regramento contido no artigo 300 do CPC/2015, não dispõe tal condição de procedibilidade para que haja a revisão contratual.

Muito bem.

Como é cediço, pelo recurso de agravo de instrumento o Tribunal reexamina, em sua validade e merecimento, a decisão concessiva ou denegatória da tutela de urgência, com a possibilidade de o Relator, liminarmente, suspender os efeitos da decisão de deferimento, ou de deferir a medida (pelo impropriamente denominado ‘efeito ativo’ do provimento) nos casos de urgência urgentíssima e quando convencido da ocorrência dos pressupostos referidos no citado art.995, Parágrafo único.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Nesse passo,
apesar de haver discussão
na lide
quanto a prática de taxas abusivas na pactuação é necessário o exame pormenorizado do contrato para que se defina sua legalidade.
É dizer, a devida instrução processual, em vista de que nos negócios jurídicos presume-se, a rigor, a existência da boa-fé entre as partes e que observa princípios corolários à preservação da vontade
de ambos
expressa no instrumento.

Verifica-se que
a contratação fora estabelecida em valores específicos, delimitados antecipadamente no contrato, dos quais, por ora, não se exime a parte contratante da obrigação, tão somente por meio do ajuizamento da discussão quanto à prática adotada
.

Em decorrência, ao credor, até o deslinde do processo, permanece o direito ao percebimento dos valores contratados e a presunção de legalidade da pactuação, de modo que mostra-se razoável o depósito, em juízo, incluindo o valor controverso, até que o magistrado tenha elementos suficientes para solucionar a questão posta.

Com isso, a continuidade de depósito do valor pactuado até que se conclua ou que se vislumbre indícios de ilegalidade praticada no contrato, deve continuar sob pena de incidência das penalidades do inadimplemento.

Noutra plana,
apesar das alegações do recurso,
quanto a prejuízos de ordem financeira,
não vislumbro elementos que as reforcem
,
o que afasta eventual
risco de lesão grave ou de difícil reparação.

Quadra registrar que o contrato foi estabelecido entre as partes sob presunção de ciência e aceite de suas cláusulas e portanto, até que haja convencimento do juízo quanto à aduzida ilegalidade, deve ser observado.

Despiciendas maiores considerações,
conheço e nego provimento ao recurso interposto mantendo a decisão combatida
.

É como Voto.

Desª. Conv. Marianne Júdice de Mattos

Relatora

1
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
[...]
§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4474-95
.2021.8.08.0000

AGVTE:

RICARDO SALEME

AGVDA:
BANCO
BMG
S/A

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. VALOR INCONTROVERSO. ART. 330 §3º CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. N
os negócios jurídicos presume-se existência da boa-fé
nas pactuações e observância aos
princípios corolários à preservação da vontade das partes expressa no instrumento
contratual
.

II.
Conforme dispõe os §§2º e 3º do artigo 330 do CPC/2015, quando se tem por objeto da ação a revisão de obrigação
decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.